Tribunal: TJDFT
Processo: 0731683-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731683-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL ALVES AGUIAR, CAMILA LIMA DA SILVA AGUIAR AGRAVADO: KETLEY SARAH MESSIAS DA CONCEICAO D E C I S Ã O Ao ID 74725120, a parte agravante peticionou pela "desistência da ação" e homologação de acordo extrajudicial. Recebo o requerimento como desistência do recurso. A desistência de recurso provoca efeitos processuais imediatos. Demais, independe de aceitação da parte contrária e leva à perda do interesse recursal, segundo o art. 999 do Código de Processo Civil. Descabe a este órgão proceder à homologação do acordo formulado entre as partes, em virtude da cognição estrita e ausência de conhecimento recursal. O pedido deve ser submetido ao juízo originário. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelos recorrentes, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. JULGO PREJUDICADA a análise dos pedidos deduzidos no recurso. Comunique-se ao juízo de origem, com as diligências de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator